Tribunal: STF
Processo: MS 40151
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Ana Beatriz Calvão Monnerat do Prado, contra atos do Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU, do Presidente do Conselho da Justiça Federal - CJF e do Presidente do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região.



    Os atos apontados como coatores estão relacionados a decisório consubstanciado no Acórdão nº 2266/2024 do TCU, proferido nos autos do processo TC nº 018.215/2024-6, mediante o qual fora conhecida a consulta formulada pela então Presidente do Conselho da Justiça Federal e aprovada a resposta da Corte de Contas, com o seguinte teor: 



    “Nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) de quintos ou décimos de função comissionada, incluindo as parcelas incorporadas entre 8/4/1998 (publicação da Lei 9.624/1998) e 4/9/2001 (publicação da MP 2.225-45/2001), caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1°/2/2023, nos termos da Lei 14.523/2023” (edoc. 8, fl. 30). 



    Aduz a impetrante que 



    “(...) no dia 3.7.2024, sobreveio a Decisão Id 0604209, do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL EM EXERCÍCIO, que determinou ao Conselho e às unidades da Justiça Federal tão somente aguardar o pronunciamento do TCU para dar início ou prosseguimento aos procedimentos de cumprimento da decisão colegiada, como segue: 



    (...)



    Em 15.10.2024, o Assessor Chefe da Secretaria Geral do Conselho da Justiça Federal fez a informação Id 0633675 no Processo SEI 0004055-21.2023.4.90.8000, em que, ao analisar pedido do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD, expressamente consignou que ‘De fato, a decisão da Presidência, ao determinar que se aguardasse o julgamento da referida Consulta pela Corte de Contas, não orientou que os Tribunais Regionais Federais e as Seções Judiciárias absorvessem a citada VPNI’ e, apesar disso, entendeu válida a decisão da autoridade impetrada da 3ª Região. 



    Em 24.10.2024, o Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal, proferiu o Despacho Id 0642469 ratificando a informação acima de que não houve orientação para que a autoridade impetrada absorvesse a citada VPNI.” (edoc. 3, fls. 13/14). 



    Alega, em síntese, que 



    “(...) não caberia ao Conselho da Justiça Federal fazer consulta ao Tribunal de Contas da União sobre o Acórdão CJF n. 0601595, e nem a este deliberar, sobre o mencionado o Acórdão CJF n. 0601595 ou sobre a retraotividade/constitucionalidade/ilegalidade da Lei n. 14.687/2023, porquanto, como dito anteriormente, a ele caberia tão somente a análise posterior sobre os limites orçamentários e a responsabilidade fiscal. ” (edoc. 3, fl. 21). 



    Consequentemente, aduz que,



    “(...) o enunciado da Súmula TCU n. 249 assegura ao servidor público o direito de não ter descontado de sua remuneração valores recebidos de boa-fé, em virtude de erro de interpretação de lei por parte do órgão ou entidade, em razão da presunção da legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar: 



    (...)



    Dessa forma, a parte impetrante detinha o direito de não ser descontado de sua remuneração de agosto de 2024 o valor pago em julho de 2024, decorrente da parcela de reajuste de fevereiro de 2023 não absorvida, porquanto ele tem natureza alimentar e foi recebido em boa-fé, em cumprimento à lei e com base na interpretação da lei dada pelo Conselho da Justiça Federal até o momento do fechamento da folha de pagamento dos servidores. Assim, a parte impetrante detém o direito à devolução do valor arbitrariamente descontado de sua remuneração no mês de agosto, mormente porque ela fez o prévio requerimento administrativo e houve o cerceamento à ampla defesa e aos recursos inerentes. 



    De igual forma, a parte impetrante detém o direito de não ser compelido, futuramente, à devolução dos valores pretéritos já pagos (janeiro a junho de 2024), porque o foram com base na interpretação dada à época.” (edoc. 3, fl. 31). 



    Nesse cenário, a impetrante postula o deferimento da medida liminar para que seja determinado



    “(1) nos termos do Acórdão CJF n. 0601595, o imediato retorno do pagamento à parte impetrante da parcela de reajuste referente a fevereiro de 2023, prevista na Lei n. 14.523/2023, sem a absorção de VPNI, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 11.416/2006, com redação dada pela Lei n. 14.687/2023; (2) a devolução do valor descontado indevidamente no contracheque de agosto de 2024, referente ao pagamento na competência de julho de 2024, da parcela de reajuste de fevereiro de 2023; (3) o pagamento dos valores decorrentes da parcela de reajuste de fevereiro de 2023, não pagas, entre agosto de 2024 e efetivação da medida liminar; (4) a determinação às autoridades impetradas para a aplicação do enunciado TCU n. 249 ao caso em tela, em relação à todas as parcelas de reajuste de fevereiro de 2023 já pagas à parte impetrante; (5) e, por fim, a determinação às autoridades impetradas para a aplicação do enunciado TCU n. 249 ao caso em tela, em relação à todas as parcelas de reajuste de fevereiro de 2023 que venham ser pagas à parte impetrante por força da liminar deferida; ” (edoc. 3, fl. 35). 



    Ao final, requer



    “a concessão da segurança a fim de: (1) confirmar a liminar concedida; (2) cassar o Acórdão n. 2266/2024, extinguindo o TC 018.215/2024- 6; (3) cassar a Decisão CJF Id 0604209, que determinou a consulta ao TCU; (4) nos termos do Acórdão CJF n. 0601595, o imediato retorno do pagamento à parte impetrante da parcela de reajuste referente a fevereiro de 2023, prevista na Lei n. 14.523/2023, sem a absorção de VPNI, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 11.416/2006, com redação dada pela Lei n. 14.687/2023; (5) a devolução do valor descontado indevidamente no contracheque de agosto de 2024, referente ao pagamento na competência de julho de 2024, da parcela de reajuste de fevereiro de 2023; (6) o pagamento dos valores decorrentes da parcela de reajuste de fevereiro de 2023, não pagas, entre agosto de 2024 e efetivação da medida liminar; (7) a determinação às autoridades impetradas para a aplicação do enunciado TCU n. 249 ao caso em tela, em relação à todas as parcelas de reajuste de fevereiro de 2023 já pagas à parte impetrante; (8) e, por fim, a determinação às autoridades impetradas para a aplicação do enunciado TCU n. 249 ao caso em tela, em relação à todas as parcelas de reajuste de fevereiro de 2023 que venham ser pagas à parte impetrante. ” (edoc. 3, fl. 36). 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o pleito se encontra revestido dos mesmos elementos de impetração já apresentada perante esta Corte pela impetrante.



    Nos autos do MS nº 40.033/DF, protocolado em 27/11/24, a impetrante igualmente requereu que a decisão colegiada do Conselho da Justiça Federal nº 0601595 fosse imediatamente cumprida, da mesma forma, pleiteou a cassação do acórdão do Tribunal de Contas da União nº 2266/2024, proferido no TC nº 018.215/2024-6. 



    O feito acima apontado foi arquivado, após o trânsito em julgado, sem concessão da segurança.



    Como se pode observar, combate novamente a impetrante, repisando argumentos já apreciados por esta Corte, em processo já findo, a decisão do Presidente do CJF, a qual determinou que o TCU fosse consultado a respeito da decisão tomada no acórdão nº 0601595, bem como a decisão proferida pelo TCU no âmbito dessa consulta (TC nº 018.215/2024-6)



    Trata-se, assim, de hipótese de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Vide:



    “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 



    (...)



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.



    Cabe referir, por fim, que eventuais discussões sobre decisões tomadas pelas instâncias inferiores que produzam efeitos concretos no âmbito da esfera jurídica da impetrante, deverão ser propostas nos respectivos juízos competentes.



    Pelo exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, nego seguimento ao presente mandamus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente